Tribunal: TJES
Processo: 5001252-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a responsabilidade da concessionária de serviço público – que responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários – restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, as quais denotam ter ocorrido falha na prestação dos serviços da embargante, que não estava realizando as manutenções no poste regularmente, culminando na queda do cabo de alta-tensão e incêndio na propriedade dos embargados. Ademais, que os embargados comprovaram, através de orçamentos e fotos dos bens danificados, o valor requerido a título de indenização por danos materiais, ao passo que a embargante não colacionou qualquer prova que contestasse o valor pugnado na inicial.

3.
O julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Precedente.

4.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

5.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra o v. acórdão do evento 7417430, prolatado pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para: “
reformar em parte a r. sentença atacada,
no sentido de

extirpar
sua
condenação
d
a

apelante ao pagamento

de
indenização por danos morais
aos apelados
,
mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada
”.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7674007, a embargante afirma que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:
I)
“
reputou por ilegal o procedimento adotado pela Embargante, descartando todas as provas trazidas aos autos, o que d.m.v. transmuta a natureza jurídica dos atos emanados pelo prestador de serviços públicos. Nesta perspectiva, impossível não se reconhecer o equívoco do v. acórdão, a qual, deixou de analisar a ausência de provas documentais que comprovem o alegado dano, bem como de que a Embargante tenha dado causa ao acidente.
”;
II)
“
a não apreciação dos dispositivos da Lei 8.987/1995 configura relevante omissão que necessita ser sanada através dos presentes aclaratórios, o que desde já se requer a essa e. Câmara.
”;
III)
“
o acórdão foi omisso, também no tocante à reparação dos danos materiais, porquanto estes não foram devidamente comprovados, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC
”. Ademais, a embargante prequestiona as matérias suscitadas, especificamente com relação aos arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei 8.987/95; art. 21 e 22 da CF; arts. 371, 373 do CPC; art. 14, §3º, II do CDC e arts. 393, 884, 886 e 944 do CC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a responsabilidade da concessionária de serviço público – que responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários – restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, as quais denotam ter ocorrido falha na prestação dos serviços da embargante, que não estava realizando as manutenções no poste regularmente, culminando na queda do cabo de alta-tensão e incêndio na propriedade dos embargados.

Ademais, este colendo colegiado enfrentou expressamente que os embargados comprovaram, através de orçamentos e fotos dos bens danificados, o valor requerido a título de indenização por danos materiais, ao passo que a embargante não colacionou qualquer prova que contestasse o valor pugnado na inicial, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

No caso, analisando as provas colacionadas aos autos, tenho que os apelados se desincumbiram de comprovar o nexo causal entre os danos materiais sofridos e a falha na prestação de serviço da apelante.

Isso porque, conforme fotos anexadas às fls. 04/15 do evento 6178085, o que ocasionou o incêndio nas plantações do autor, ora apelado, foi justamente a queda de cabo de alta-tensão do poste que pertence a apelante, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, depoimento prestado em juízo pela testemunha do apelado, Sr. Nildo Thomaz Borges (evento 6178139), afirma que a concessionária de energia elétrica não realiza as manutenções no poste regularmente, o que evidencia a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a responsabilidade da apelante pelo evento narrado na inicial.

Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), tenho que esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o incêndio ocasionado na propriedade dos autores ocorreu por culpa exclusiva destes ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior.

A apelante apenas se limitou em afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova que corroborasse com o alegado.

Nesta hipótese, entendo que os documentos apresentados pelos autores, ora apelados, ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC
3
.

Impende destacar que a própria apelante manifestou a satisfação com as provas produzidas e pugnou (ID 6178128) pela técnica do julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I do CPC).

[...]

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço da apelante, imperioso o dever de reparar os apelados, que comprovaram, através de orçamentos e fotos dos bens danificados a monta requerida a título de danos materiais.

Aliás, não há nos autos qualquer prova da concessionária de energia apelante – que poderia ter colacionado orçamentos distintos dos autores – apta a contestar o valor pugnado na exordial, motivo pelo qual não observo óbice na manutenção do valor conferido pela r. sentença.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)